Tribunal: TJSP
Processo: 2008523-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeira instância que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante, bem como a condenou ao pagamento de multa à parte adversa de 1% sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. Embargos declaratórios que alegaram: a ausência de decisão saneadora, a ausência de análise o pedido de inversão do ônus da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão de primeira instância que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela agravante, bem como a condenou ao pagamento de multa à parte adversa de 1% sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. Embargos declaratórios que alegaram: a ausência de decisão saneadora, a ausência de análise o pedido de inversão do ônus da prova requerido na exordial, bem como a ausência de intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, de modo que, caso a perícia seja determinada de ofício, as despesas devem ser rateadas entre as partes; que a decisão que seguiu de fls. 621/622 (processo de origem), sem julgar os referidos embargos, afastou preliminares não suscitadas, bem como determinou que "considere-se não escrita a hipótese que possibilita à parte pagar custas por demora do instituto na produção de prova." Pleito de reforma. Acolhimento. Pleito genérico de provas formulado na petição inicial que não afasta a necessidade de posterior especificação de provas. Cautelas do art. 357 do CPC não foram observadas, havendo, inclusive, clara omissão quanto ao pleito de inversão de ônus de prova e, por consequência, sua distribuição. Afronta ao disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 11, caput, do CPC. Decisão por essa instância que configuraria supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Decisão anulada e, por consequência, anulada também a multa aplicada em sede de embargos declaratórios. Recurso provido, com determinação.